Tribunal: TJSP
Processo: 1044906-69.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação Ordinária. Servidora estadual inativa integrante dos quadros da Secretaria de Segurança Pública (Desenhista Técnico Pericial). Revisão de aposentadoria. Proventos pagos com base na classe anterior àquela em que se dera a inativação, por não preenchido o requisito temporal previsto no inciso III do § 1o do artigo 40 da Constituição Federal. Ação julgada procedente. Recurso da SPPrev buscando

Ementa:
Ação Ordinária. Servidora estadual inativa integrante dos quadros da Secretaria de Segurança Pública (Desenhista Técnico Pericial). Revisão de aposentadoria. Proventos pagos com base na classe anterior àquela em que se dera a inativação, por não preenchido o requisito temporal previsto no inciso III do § 1o do artigo 40 da Constituição Federal. Ação julgada procedente. Recurso da SPPrev buscando a inversão do julgado. Desacolhimento. Requisito temporal que diz respeito tão somente ao exercício no cargo em que se deu a aposentadoria, não sendo requisito constitucional o tempo de exercício na classe em que o servidor se inativou. Precedentes. Recurso oficial, considerado interposto, e apelação da autarquia improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044906-69.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado TANIA ELISABETE SANT ANA
RICCI MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos oficial e voluntário, o primeiro tido por interposto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044906-69.2018.8.26.0053 -Voto no 43.402.
2
VOTO No 43.402
APELAÇÃO No 1044906-69-69.2018.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA: TANIA ELISABETE SANT'ANA RICCI MARTINS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: KENICHI KOYAMA
Ação Ordinária. Servidora estadual inativa integrante dos
quadros da Secretaria de Segurança Pública (Desenhista
Técnico Pericial). Revisão de aposentadoria. Proventos pagos
com base na classe anterior àquela em que se dera a
inativação, por não preenchido o requisito temporal previsto
no inciso III do § 1o do artigo 40 da Constituição Federal. Ação
julgada procedente. Recurso da SPPrev buscando a inversão
do julgado. Desacolhimento. Requisito temporal que diz
respeito tão somente ao exercício no cargo em que se deu a
aposentadoria, não sendo requisito constitucional o tempo de
exercício na classe em que o servidor se inativou.
Precedentes. Recurso oficial, considerado interposto, e
apelação da autarquia improvidos.
I.
Ação de rito ordinário movida por TANIA
ELISABETE SANT'ANA RICCI MARTINS, Desenhista Técnico Pericial (Classe
Especial) aposentada, contra a SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, objetivando a
revisão do ato de sua aposentadoria, concedida em 3 de janeiro de 2018, uma vez que
não têm sido adimplidos conforme a classe (nível) para a qual foi promovida antes da
aposentação, mas com base em classe (nível) inferior, sofrendo portanto indevida
redução em seus proventos. Assevera que tem direito à integralidade e paridade de
vencimentos, uma vez que ingressou no serviço público antes do advento da EC no
41/03, e que preencheu os requisitos do artigo 40, § 1o, inciso III, da Constituição
Federal, que exige cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a
aposentadoria, não se referindo a classes, fundamento no qual se louvou a
Administração para reduzir seus proventos. Pede a procedência da ação para que seja
retificado o valor de seus proventos e para que sejam pagas as diferenças salariais
vencidas e vincendas, acrescidas dos consectários legais.
A R. sentença de fls. 104/113, de relatório adicionalmente adotado,
julgou procedente a ação “para reconhecer o direito da parte autora à aposentadoria
especial com paridade e integralidade nos termos nos termos do parágrafo único do
art. 6o e do art. 7o da EC no 41/03, bem como o recebimento de seus proventos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044906-69.2018.8.26.0053 -Voto no 43.402.
3
base na classe em que se encontrava no momento da inativação. Condeno, ainda, a ré
ao pagamento das diferenças vencidas, desde a data da aposentadoria, observada a
prescrição quinquenal, acrescidas de correção monetária, desde quando devidas, e
juros de mora, desde a citação. Aplique-se o tema 810 do C. STF. Custas e despesas
na forma da Lei.” (fls. 112/113). Carreou ainda à requerida o pagamento dos honorários
advocatícios, fixados sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3o, do
CPC, no valor mínimo a ser apurado em liquidação.
Sobreveio apelação da São Paulo Previdência. Nas razões de fls.
120/130, sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir quanto ao pedido
de integralidade e paridade, uma vez que os documentos coligidos a fls. 85/87
demonstram que a autora já percebe proventos com integralidade e paridade. Afirma,
ainda, que à autora aplica-se “a legislação anterior às alterações promovidas pela
Emenda Constitucional no 103/19, pela Emenda Constitucional Estadual no 49/20 e
pela Lei Complementar Estadual no 1.354/20.” (fls. 127). Quanto ao mérito, busca a
inversão do julgado, asseverando em resumo que o servidor deve estar há pelo menos
5 (cinco) anos no nível ou classe em que for se aposentar para fazer jus aos proventos
em tal nível ou classe, pena de violação à regra do artigo 40, § 1o, III, da Constituição
Federal (na redação anterior à EC no 103/19), do artigo 6o da EC no 41/03 (na redação
anterior à EC no 103/19) e do artigo 3° da EC no 47/2005 (na redação anterior à EC no
103/19).
O recurso foi respondido a fls. 135/140, subindo os autos. Este, em
síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento aos recursos oficial e
voluntário, o primeiro tido por interposto, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC.
A autora, Desenhista Técnico Pericial - Classe Especial, aposentou-se
em 3 de janeiro de 2018 (cf. documento de fls. 20). Não obstante, após a inativação,
passou a perceber proventos correspondentes a classe inferior (1a Classe), motivo pelo
qual ajuizou a presente ação, em que busca garantir seu direito à aposentadoria no
cargo de Desenhista Técnico Pericial - Classe Especial, sustentando fazer jus à
paridade e integralidade de vencimentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044906-69.2018.8.26.0053 -Voto no 43.402.
4
Em sede de contestação, a SPPrev sustenta que a autora não cumpriu a
exigência de contar com 5 (cinco) anos no cargo/classe em que se der a
aposentadoria, consoante previsão expressa do artigo 40, § 1o, inciso III, da
Constituição Federal.
Sem fundamento as alegações da ré.
Conforme publicação no Diário Oficial, a autora aposentou-se
voluntariamente, em 3 de janeiro de 2018, com proventos integrais, no cargo de
Desenhista Técnico Pericial - Classe Especial, nos termos do artigo 3o, I, II, III,
parágrafo único da EC no 47/05, c/c art. 201, § 9o, CF/88 e LC no 269/81 (Certidão de
Liquidação de Tempo de Contribuição 20040439).
Dispõe o artigo 3o, I, II, III, parágrafo único da EC no 47/05:
“Art. 3o Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas
estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas
pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que
tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com
proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de
contribuição, se mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos
de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III - idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40,
§ 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de
contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias
concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no 41,
de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de
servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.”
(sublinhei).
Por sua vez, estabelece o artigo 40, §1o, III, da Constituição Federal:
“Artigo 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044906-69.2018.8.26.0053 -Voto no 43.402.
5
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o
disposto neste artigo.
§ 1o - Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este
artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na
forma dos §§ 3o e 17 (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
(....)
III- voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de
efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a
aposentadoria, observadas as seguintes condições: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998).” (sublinhei).
Não prospera a alegação recursal no sentido de que os proventos de
aposentadoria devam ser calculados com base nos vencimentos da última classe em
que a autora completou cinco anos de exercício. A redação do artigo 40, § 1o, inciso III,
da CF/88 e a do art. 3o, inciso II, da EC no 47/05 é clara e não deixa margem a dúvida.
A exigência contida naqueles dispositivos diz respeito exclusivamente ao tempo de
efetivo serviço exercido no cargo, não fazendo referência alguma à classe pertinente
ao cargo, institutos sem similitude, assim definidos na clássica lição de HELY LOPES
MEIRELLES (“Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Ed., 35a edição, págs. 422 e
423):
“'Cargo público' é o lugar instituído na organização do serviço público, com
denominação
própria,
atribuições
e
responsabilidades específicas e estipêndio
correspondente, para ser provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei.”
“'Classe' É o agrupamento de cargos da mesma profissão, e com idênticas
atribuições, responsabilidades e vencimentos. As 'classes' constituem os degraus de
acesso na 'carreira'.”
Dessa maneira, não há motivo para que a autora deva cumprir tempo de
efetivo exercício na “classe” que ocupava ao tempo de sua aposentação. Assim,
cumpridos cinco anos no cargo de Desenhista Técnico Pericial, a autora faz jus aos
proventos de acordo com a classe na qual se aposentou, independentemente do tempo
nela exercido.
Nesse sentido pacificada jurisprudência deste Tribunal: “Servidor público
estadual Investigador de Polícia Aposentadoria com proventos integrais Pretensão
ao recebimento de proventos correspondentes à remuneração do cargo que ocupava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044906-69.2018.8.26.0053 -Voto no 43.402.
6
data da passagem para a inatividade Admissibilidade Autor que permaneceu mais de
cinco anos no cargo de investigador de polícia
Irrelevante para a concessão de
aposentadoria integral o tempo de serviço em determinada classe
Ação julgada
improcedente
Recurso provido.” (2a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
0040918-78.2012.8.26.0114, Rel. o Des. RENATO DELBIANCO, j. 12.11.2013).
“APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - Pesquisador científico -
Cálculo dos proventos com base no nível da série de classes do cargo em que se der a
aposentadoria - Exigência de 5 anos de efetivo exercício no nível
Impossibilidade -
Artigo 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal que exige tempo mínimo de dez anos no
serviço público e cinco anos no cargo em que se dará a aposentadoria - Requisito
temporal que se refere ao cargo do servidor efetivo e não ao nível - Precedentes do C.
Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça - Sentença mantida - Reexame
necessário, considerado interposto e recurso voluntário da FESP improvidos.” (5a
Câmara de Direito Público, Apelação Cível no 0043785-33.2012.8.26.0053, Rel. a Des.
MARIA LAURA TAVARES, j. 5.08.2013).
“SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. Agente de Segurança Penitenciária.
Pretensão ao recebimento de aposentadoria integral na Classe VIII, sem o cumprimento do
efetivo exercício de 5 (cinco) anos na respectiva classe. Impossibilidade. Falta de requisito
do art. 6o, IV da EC N° 41/03. Precedentes. Adicionais reclamados na exordial que se
incorporam aos proventos se recebidos na ativa, excluídas as eventuais. Sentença
mantida. Recursos improvidos.” (9a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
990.10.224427-0, Rel. o Des. ANTONIO RULLI, j. 4.08.2010).
E do Supremo Tribunal Federal: “Agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Promoção retroativa. 3. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal
Federal. 4. Promoção por acesso do servidor constitui forma de provimento derivado e
não implica ascensão a cargo diferente daquele em que o servidor já estava efetivado. 5.
Inaplicável o prazo de cinco anos de efetivo exercício no cargo para o cálculo dos
proventos de aposentadoria (art. 40, § 1o, III, da Constituição Federal). 6. Agravo regimental
a que se nega provimento.” (STF, AgRg no Agravo de Instrumento 813.763-RS, j.
01.02.2011, Segunda Turma, Rel. o Min. GILMAR MENDES). “AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1o, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que “a promoção por
acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a
cargo diferente daquele em que já estava efetivado” (AI 768.895, Rel.a Min.a Cármen Lúcia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044906-69.2018.8.26.0053 -Voto no 43.402.
7
Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em
classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1o, III,
da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, Primeira Turma, AgRg no
R.E. 590.762-RS, j. 09.12.2014, Rel. o Min. Min. ROBERTO BARROSO).
Procedente, portanto, a pretensão no sentido de ser revisto o ato de
aposentadoria da autora, fazendo jus à integralidade dos vencimentos por ela
percebidos antes da inativação, tendo direito ainda à paridade remuneratória com o
pessoal da ativa.
E não é demasiado anotar, contudo, que não há nenhuma antinomia
entre a aposentadoria especial e as garantias da paridade e da integralidade. O
julgamento do C. Órgão Especial desta Corte (ADI 2198144-61.2015.8.26.0000) não
cogitou de situação como a da autora, que detém direito adquirido à aposentadoria nos
moldes postulados na inaugural.
Além disso, conforme constou da r. sentença, foi a questão dirimida pela
Turma Especial de Direito Público deste Tribunal, no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21), fixando a seguinte
tese: “Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar no
51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à
paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade,
nos termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.”
(Rel. o Des. BANDEIRA LINS, j. 25.10.2019).
Nos termos do artigo 985 do Código de Processo Civil, a tese fixada em
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas vincula todos os processos em
tramitação, bem como os futuros, medida observada em primeiro grau, que ora se
confirma.
A procedência da ação, portanto, era medida de rigor.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
necessário majorar a verba honorária advocatícia em dois pontos percentuais (2%) em
relação àquela arbitrada pelo D. Juízo “a quo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044906-69.2018.8.26.0053 -Voto no 43.402.
8
III.
Por todo o exposto, negam provimento aos
recursos oficial e voluntário, o primeiro tido por interposto.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI